Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-60.2023.8.11.9005
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000232-60.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), C. A. V. - CPF: 094.606.841-06 (AGRAVADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
SUPLEMENTO ALIMENTAR
– NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “
latu sensu
”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª
Luciana de Souza Cavar Moretti
, no processo de n.º
1000726-07.2023.8.11.0086
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum
, MT, que concedeu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 111302851 - processo n.º
1000726-07.2023.8.11.0086
):

“
Vistos.

Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela requerente CAROLINA ARISSAVA VILELA (04 anos), representada pelo genitor PAULO DE ALMEIDA VILELA, em face do requerido MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, todos já qualificados nos autos.

Segundo o conteúdo da inicial, a infante seria portadora de alergia alimentar múltipla grave desde o nascimento, tolerando atualmente a ingestão de apenas 17 (dezessete) alimentos em todo seu repertório alimentar.

Sendo assim, como a sua dieta é bastante restritiva, a autora precisa utilizar o suplemento alimentar denominado NEOCATE, cuja fórmula é a base de aminoácidos, oito latas mensais, de uso contínuo, como complemento à alimentação, pois apresenta risco de desnutrição grave, perda de massa magra e tecido adiposo intenso, com risco de vida, até que consiga ingerir mais alimentos de acordo com o amadurecimento do seu sistema imunológico.

Outrossim, considerando ainda a gravidade do quadro alérgico apresentado, caso ela seja exposta a alimentos e/ou outras substâncias aos quais é sensibilizada, por menor que seja a quantidade, a requerente corre risco de entrar em choque anafilático e ir a óbito, caso não seja administrada a tempo adrenalina, sendo que lhe foi prescrita por sua médica assistente a adrenalina autoinjetável na marca EPIPEN 0,15mg, duas unidades por ano.

Isto posto, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no artigo 300 do CPC, argumentando estarem presentes os requisitos para a sua concessão, considerando o perigo de dano a sua saúde e, em caso de descumprimento da decisão liminar, pugnou pela imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Juntou documentos que entendeu pertinentes, com ênfase no laudo médico de ID 110775960, relatório de nutricionista de ID 110775961 e receituário com indicação da fórmula no ID 110775964, receituário médico com prescrição de adrenalina no ID 110775965, indeferimento de concessão da fórmula alimentar pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM no ID 110775975, entre outros documentos.

Encaminhado o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Estado de Mato Grosso, o parecer consta de ID 110951876, mencionando que não estaria configurado o quadro de urgência/emergência para a concessão da fórmula de aminoácidos NEOCATE, não obstante ter consignado que a fórmula alimentar seria indicada para o caso da requerente, com conclusão favorável. Nada foi mencionado acerca da adrenalina autoinjetável.

Assim, foi determinada nova remessa dos autos ao NAT para a complementação do parecer, incluindo considerações acera da adrenalina autoinjetável.

A complementação foi encartada no ID 111151395, apontando como conclusão desfavorável a sua concessão, tendo em vista que a Epipen 0,15mg não teria registro na ANVISA, pois no Brasil a administração de adrenalina seria restrita aos profissionais de saúde, nas Unidades de Saúde, hospitais ou atendimento pré-hospitalar.

O Ministério Público apresentou parecer no ID 111232570, manifestando-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não obstante o Núcleo de Apoio Técnico ter informado que não haveria urgência para a concessão da fórmula de aminoácidos, verifico que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida deve de concedida em parte, em caráter
inaudita altera part
e, apenas para o fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE, em virtude dos fundamentos declinados abaixo.

Primordialmente, consigno que a responsabilidade de fornecimento de tratamento médico à população carente é solidária entre os entes federados, de sorte que a presente ação pode ser movida em face da União, do Estado Federado e do Município, de maneira que de acordo com o texto constitucional (§ 1º do art. 198) e da maciça jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desse egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Município é solidária no que concerne à garantia do direito à saúde e, portanto, ao dever de fornecer medicamentos ou serviços.

Vejamos o disposto no art. 198, § 1º, da Constituição Federal:

“Art. 198: (...)

§ “1º- O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.

Assim, compete a todas as esferas da federação, ou seja, aos governos municipal, estadual e federal, sendo que a União, Estados e Municípios são sujeitos legitimados autônomos para responder pela obrigação constitucional de garantir a distribuição dos medicamentos às pessoas desprovidas de recursos financeiros para sua aquisição.

A Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 registra a responsabilidade do Estado em fornecer os medicamentos e realização de exames, em caráter de urgência, ao afirmar que a saúde é direito fundamental do ser humano e ao citado ente político cabe prover as condições indispensáveis ao seu exercício.

A Constituição Federal e Estadual também asseveram que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em seus artigos 196 e 217, respectivamente, cuja redação segue transcrita:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

As meras alegações de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, que as despesas públicas só podem ser realizadas com planejamento e que a disponibilização de recurso sem prévia autorização normativa afronta o art. 167, inciso II, da Carta Magna, são insuficientes para sobrepor ao direito à saúde, que é premissa superior, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesses postulados, saúde e vida, o amparo é necessário à confirmação da medida pretendida pelo Ministério Público, posto que os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral.

Salienta-se que não há impossibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, uma vez que inaplicável à espécie o art. 1º da Lei nº 9.494/97, tendo em vista que não se está diante de reclassificação, equiparação, concessão de aumentos ou vantagens a funcionários, já que a demanda versa sobre disponibilização de medicamentos, restando preenchidos os requisitos para a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC, como se verá quando da análise do mérito, a seguir apreciado.

Não há que se falar em inexistência de previsão orçamentária, uma vez que caracterizada a urgência do tratamento devido a menor CAROLINA ARISSAVA VILELA, primando-se pelo direito à vida acima de tudo, considerando tratar-se de criança contando com quatro anos de idade, com organismo fragilizado e que apresenta múltiplas alergias alimentares, de modo que a sua dieta alimentar é bastante restritiva, motivo pelo qual a ingestão da fórmula alimentar NEOCATE é fundamental para a complementação de sua nutrição, eis que corre risco de desnutrição, perda de peso, crescimento insuficiente e até mesmo de morte.

Ademais, descabe alegação de ofensa à separação dos poderes, tendo em vista a inexistência de discricionariedade, não havendo dúvida de que deve se dar prioridade absoluta ao direito à vida e à saúde, nos termos postulados.

Outrossim, nos termos do Código de Processo Civil, verifico que restam preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência, trazida pelo artigo 300, como os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo.

A concessão da tutela no caso em apreço é fundamentada no direito fundamental à saúde inerente à todos os indivíduos que é dever do Estado proporcionar o acesso, bem como o risco de dano, já que a criança pode vir a óbito ou sofrer graves complicações caso não continue a se alimentar da fórmula NEOCATE, considerando a sua alergia alimentar relatada nos pareceres médicos.

Corroborando tal posicionamento, trago à baila julgados de nossos Tribunais Pátrios autorizando a concessão de suplemento alimentar a menores portadores de alergia à proteína do leite de vaca, ressaltando que nessas hipóteses o suplemento alimentar deve ser encarado como medicamento em sentido amplo, vejamos:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Direito à saúde.
Fornecimento de leite especial à criança portadora de alergia à lactose. Tutela antecipada deferida. Hipossuficiência demonstrada.
Alegação de falta de interesse de agir. Inocorrência. Ausência de requerimento administrativo que não obsta o ajuizamento da ação. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Legitimidade passiva do Município de Niterói.
Solidariedade entre os entes públicos
. Negativa de seguimento ao recurso, na forma do art. 557, caput, do CPC. (TJRJ AI: 00448894920148190000 RJ 0044889-49.2014.8.19.0000, Relator: DES. LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 13/10/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES ESTATAIS. DIREITO A SAÚDE. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DE PODERES. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.Caso concreto.
Fornecimento de suplemento alimentar

NEOCATE LCP, nas quantidades receitadas, enquanto perdurar a patologia. ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE (CID K 52.2), conforme laudo médico. Legitimidade passiva e Solidariedade. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental ao direito à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles.
Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista do outro ente. Direito à Saúde, Separação de Poderes e Princípio da Reserva do Possível. A condenação do Poder Público para que forneça tratamento médico ou medicamento à criança e ao adolescente, encontra respaldo na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, do devido processo legal, da legalidade ou da reserva do possível. Direito, Política e Indisponibilidade Orçamentária. A falta de previsão orçamentária do Estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública revela o descaso para com os administrandos e a ordem constitucional, e que não afasta ou fere a independência dos Poderes. NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70069404259, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 07/07/2016)

Deixo de fixar a necessidade de recolhimento de caução pela parte autora, tendo em vista a urgência da situação.

Entretanto, quanto à adrenalina autoinjetável Epipen 0,15mg, entendo que não deve ser concedida neste momento, em sede de tutela de urgência, considerando que se trata de medicamento sem registro na ANVISA e, de acordo com julgado proferido pelo STF acerca do tema em sede de repercussão geral, devem estar demonstrados requisitos específicos, vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1.
Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços.
2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3.
No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA.
Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)

Assim, para a aferição dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal à hipótese, imprescindível uma análise mais acurada do feito, após melhor instrução probatória, motivo pelo qual indefiro o pedido para a concessão da Adrenalina Autoinjetável – Epipen 0,15mg.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC,
CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida pela autora CAROLINA ARISSAVA VILELA para determinar ao
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, na pessoa da Secretária de Saúde do Município,
a obrigação de fazer consistente em providenciar
por conta do Sistema Único de Saúde – SUS ou através de fornecedor da rede particular (sem licitação), a fórmula alimentar NEOCATE 400g, na quantidade de 08 (oito) latas por mês, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O requerido deverá cumprir as determinações acima

no prazo máximo de 05 (cinco) dias
, a contar da intimação desta decisão.

Para o efetivo cumprimento da medida,
intime-se
o requerido para que cumpra a decisão,
inclusive via fax
, nos termos do artigo 264 do CPC,
notificando-se ainda, com urgência,
a Secretária de Saúde do Município de Nova Mutum, para que, imediatamente, cumpra a liminar.

Na mesma oportunidade,
cite-se
o requerido para, querendo, responder a ação, no prazo legal, sob pena de decretação de revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

No mais, intime-se o causídico da demandante para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se deseja a concessão do benefício da justiça gratuita ou efetuar o recolhimento das custas processuais devidas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito
”.

De acordo com a narrativa dos fatos, a menor apresenta alergia alimentar desde o nascimento, necessitando de
8 (oito) latas mensais da fórmula de aminoácidos Neocat
, cuja tentativa de obtenção na via administrativa foi negativa.

O processo principal foi, a principio, distribuído ao
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum, MT, que declinou da competência para a 2ª Vara da mesma comarca.

Segundo irrompe do sistema eletrônico pertinente, verifica-se que este recurso foi distribuído, inicialmente, ao Excelentíssimo Juiz de Direito Relator da Turma Recursal Única, Dr.
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo neste agravo de instrumento, da seguinte forma:

“
Vistos.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Município de Cuiabá, em face da decisão proferida nos autos de n.
1000726-07.2023.8.11.0086
, em trâmite na 2ª Vara de Novo Mutum, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o ente municipal fórmula alimentar NEOCATE 400g, na quantidade de 08 (oito) latas por mês, enquanto perdurar a necessidade do tratamento da requerente.

O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustentando que cabe ao Estado de Mato Grosso e à União o pagamento integral pelo tratamento médico do agravado
.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise destes autos, observo que o agravante não demonstrou a existência dos requisitos mínimos necessários para a concessão da antecipação de tutela pretendida, uma vez que não ficou evidenciada de forma inquestionável a ilegalidade que afirma ter sido cometida pelo Juízo agravado quando do deferimento da tutela de urgência.

Isso porque é notória a responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados no que pertine ao atendimento de prestações de saúde pública, de tal forma que o Tema 793 do STF, invocado pelo agravante, tem sido interpretado no sentido de que qualquer dos entes pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não se vislumbrando uma imposição,
prima facie
, ao Juízo, de direcionamento das demandas conforme as regras infraconstitucionais de
descentralização e hierarquização administrativas.

Ressalva-se, na hipótese, a possibilidade de eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a modalidade da prestação exigir.

Assim,
reconhecida pelo Juízo a necessidade do tratamento face ao cenário posto na inicial do feito objurgado, não se verifica equívoco na decisão que determinou o cumprimento da prestação pelo ente demandado, visto que a solidariedade nessa temática possui fundamento constitucional
.

Portanto, apesar das razões expostas pelo agravante, destaco que neste juízo de cognição sumária reservado a este momento processual não ficou comprovada a probabilidade do direito invocado.

Pelo exposto,
indefiro o pedido de efeito concessivo
, diante da ausência dos elementos indispensáveis a sua concessão.

Requisitem-se informações ao Juízo agravado no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III, do CPC).

Cumpra-se.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -

Relator
”.

Na sequência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu parecer,
opinou pela declaração de incompetência da Turma Recursal Única para processar e julgar o presente recurso.

Assim, acolhida a manifestação ministerial e declarada incompetência da Turma Recursal Única, ocasião em que determinada a remessa dos autos para este sodalício, nos termos da decisão constante do ID. 164769662,
in verbis:

“
Vistos.

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer de nº 1000726-07.2023.8.11.0086, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

Aportou nos autos parecer ministerial indicando a incompetência absoluta desta Turma Recursal para prosseguimento do feito (id. 163961196).

De fato, vê-se o recurso fora erroneamente endereçado a este órgão colegiado, eis que a ação primeva fora proposta perante o Juizado da Fazenda Pública de Nova Mutum e, em seguida,
o magistrado daquela unidade declinou a competência em favor da 2ª Vara da mesma comarca (Vara da Infância e Juventude)
, conforme id. 110798514 dos autos nº 1000726-07.2023.8.11.0086.

Assim, sendo a decisão agravada oriunda de vara comum, falta a este órgão colegiado especializado competência para sua análise em grau recursal.

Face ao exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
declaro
a incompetência deste juízo e
ordeno
a remessa dos autos ao colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

Relator
”.

Distribuído o processo perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, os autos vieram conclusos.

Acolhida a redistribuição, os atos processuais foram ratificados (ID. 165767161)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso
(ID. 176090673).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª
Luciana de Souza Cavar Moretti
, no processo de n.º
1000726-07.2023.8.11.0086
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum
, MT
, que, nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” proposta por C. A. V, representada por seu genitor, PAULO DE ALMEIDA VILELA, em face do
MUNICÍPIO DE
NOVA MUTUM
, MT
, concedeu parcialmente a tutela de urgência.

Infere-se dos autos que a menor autora é portadora de “
alergia alimentar múltipla grave. Tem histórico de anafilaxia, sintomas sistêmicos em vários órgãos por manifestações imediatas e tardias quando em contato com mínima quantidade dos alimentos aos quais ela é sensibilizada
”, além disso, “
Deve portanto seguir por enquanto na dieta nesse formato (Fórmula à base de aminoácidos - Neocate), até que possamos introduzir aos poucos outros alimentos de acordo com amadurecimento de seu sistema imunológico
”,
de acordo com o laudo
prescrito pela
médica do SUS- Sistema Único de Saúde
Dr.ª Gabrielly Mendes Gontijo, inscrita no CRM-MT 13401,
inserido no
ID. 110775960 - autos n.º
1000726-07.2023.8.11.0086
.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

Verifica-se, ainda, no relatório do
Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Nota Técnica n.º 118813),
que o parecer é favorável, por ser a opção mais segura
, vejamos
(ID. 110951876 - processo n.º
1000726-07.2023.8.11.0086
)
:

“(
.
..)

Evidências e resultados esperados

Tecnologia:
fórmula láctea à base de aminoácidos (neocate)

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
as fórmulas lácteas são consideradas seguras para portadores de alergia alimentar

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:
Controle dos sintomas alérgicos; Prevenção de desnutrição

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:
Não avaliada

Conclusão

Tecnologia:

fórmula láctea à base de aminoácidos (neocate)

Conclusão Justificada:
favorável

Conclusão:
Consta nos autos que a menor é portadora de alergia severa com restrição alimentar inclusive de alimentos "in natura", sendo então a fórmula industrializada a opção mais segura na atual situação clínica da autora.

Há evidências científicas?
Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não”.

O Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT,
providencie a formula alimentar “
NEOCATE 400g
” à menor C. A. V. (ID. 111302851
- autos n.º
1000726-07.2023.8.11.0086
)
.

Dessa decisão, recorre o Município agravante. (ID. 176090673
- autos n.º 1000232-60.2023.8.11.9005)

O
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT,
sustenta que não é de sua responsabilidade o procedimento requerido, ao argumento de que a disponibilização do suplemento alimentar é de alta complexidade.

A parte apelante alega, em síntese, que não tem legitimidade para disponibilizar o suplemento alimentar perseguido nesta demanda para a parte apelada, pois é de alto custo e, assim o sendo, deveria ser suportada somente pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Todavia, como se disse, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n.º 855.178, que culminou no Tema n.º 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Entretanto, em que pese a mencionada distribuição das responsabilidades entre Município, Estado e União, constata-se que a ação foi proposta
somente contra o Ente Municipal
, sendo que o ressarcimento, nesse caso, deve ser requerido por meio de ação própria.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2º, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Desse modo, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso sob exame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023